Tribunal: TJMT
Processo: 0018658-65.2020.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018658-65.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Estupro]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BRUNO MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 050.154.001-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO LUIS NASCIMENTO FRANCA ARRUDA E SILVA - CPF: 709.200.301-65 (APELANTE), MATHEUS OLIVEIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 104.698.201-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEANNE HELEN DE OLIVEIRA - CPF: 603.815.661-53 (VÍTIMA), NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR - CPF: 710.530.421-91 (VÍTIMA), ALVARO MATEUS SANATANA MORAES - CPF: 062.810.211-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RODNEY ALVES DA SILVA - CPF: 046.954.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), RODNEY ALVES DA SILVA - CPF: 046.954.201-20 (APELANTE), MATHEUS OLIVEIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 104.698.201-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUIS NASCIMENTO FRANCA ARRUDA E SILVA - CPF: 709.200.301-65 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 050.154.001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. POSSE DE BENS PROVENIENTES DE ROUBO RECENTE. AQUISIÇÃO POR PREÇO
VIL
E SEM DOCUMENTAÇÃO. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública Estadual contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que condenou o réu apelante pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos. Consta da denúncia que o apelante adquiriu e ocultou televisão e aparelho de TV/monitor provenientes de roubo ocorrido dias antes, tendo ciência da origem ilícita. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória (art. 386, V e VII, do CPP) ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra, para além de dúvida razoável, a ciência do apelante quanto à origem ilícita dos bens, apta a configurar receptação dolosa; (
ii
) estabelecer se o contexto fático autoriza a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restam comprovadas pela localização dos bens subtraídos em poder do apelante poucos dias após o roubo, com posterior reconhecimento pelas vítimas.

4. O apelante admite a aquisição dos objetos por valor significativamente inferior ao de mercado, em negociação informal e desacompanhada de documentação idônea, circunstâncias que revelam forte carga indiciária quanto à ciência da origem ilícita.

5. A proximidade temporal entre o roubo e a apreensão dos bens, aliada à ocultação parcial dos objetos em residência de familiar por iniciativa do próprio réu, evidencia domínio fático e reforça a conclusão acerca da assunção consciente do risco.

6. O dolo na receptação pode ser inferido das circunstâncias objetivas que cercam a posse e a negociação do bem, sendo legítima sua caracterização ao menos na forma de dolo eventual quando o agente assume o risco de adquirir produto de crime.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso afasta a desclassificação para a modalidade culposa quando evidenciada aquisição por preço vil, ausência de comprovação da origem lícita e contexto indicativo de ciência da ilicitude (N.U 1024899-22.2024.8.11.0002; N.U 1011982-50.2021.8.11.0042; N.U 1004675-30.2024.8.11.0013).

8. A posse injustificada de bem proveniente de crime desloca para a esfera defensiva o ônus argumentativo de demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo, o que não ocorre quando o réu apresenta versões inconsistentes e desprovidas de suporte probatório (N.U 1000434-57.2023.8.11.0042).

9. A tese absolutória não encontra amparo no acervo probatório coeso e harmônico produzido sob o crivo do contraditório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a incidência do princípio in dubio pro reo.

10. O conjunto fático revela assunção consciente do risco inerente à aquisição de bem sabidamente suspeito, o que mantém hígida a tipificação do art. 180,
capu
t, do Código Penal e inviabiliza a desclassificação para a forma culposa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A aquisição de bem proveniente de roubo recente por preço vil, sem documentação idônea e em contexto fático indicativo de irregularidade, configura receptação dolosa ao menos na modalidade de dolo eventual
”.

“
A desclassificação para receptação culposa é inviável quando as circunstâncias objetivas evidenciam a assunção consciente do risco quanto à origem criminosa do bem
”.

“
A posse injustificada de objeto produto de crime impõe ao acusado o ônus argumentativo de apresentar explicação minimamente idônea sobre a origem lícita, sob pena de prevalecer a inferência de dolo extraída do conjunto probatório
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018658-65.2020.8.11.0042

APELANTE: RODNEY ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor de
Rodney Alves da Silv
a, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.º 0018658-65.2020.8.11.0042, que o condenou como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal, pela prática do delito de receptação dolosa,
à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, sendo a reprimenda substituída por uma pena restritiva de direitos, mantido o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 44 do Código
.

Consta da denúncia que, no dia 9 de julho de 2020, por volta das 2h30min, em residência situada nas proximidades do “
Campão
”, no Bairro Sucuri, nesta Capital, o apelante adquiriu e ocultou uma televisão e um aparelho de TV/monitor provenientes de roubo ocorrido em 25 de junho de 2020, tendo plena ciência da origem ilícita dos bens.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, afirmando inexistir demonstração segura do dolo quanto à ciência da origem ilícita dos bens, postulando a absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal, ao argumento de que o contexto fático revelaria, quando muito, negligência quanto à procedência do objeto.

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
pugna pela manutenção integral da sentença, destacando que a materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio da recuperação dos bens na posse do apelante, do reconhecimento pelas vítimas e das circunstâncias da aquisição por valor significativamente inferior ao de
mercado, sem documentação idônea, o que evidenciaria a ciência da origem ilícita.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrit
o, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que o conjunto probatório é robusto e suficiente à manutenção da condenação, sendo inviável a desclassificação pretendida.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância revisora está em saber se o conjunto probatório reunido nos autos é apto a demonstrar, para além de dúvida razoável, a ciência do agente quanto à origem ilícita do bem, elemento indispensável à configuração da receptação dolosa, ou se o quadro fático permitiria, em tese, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para a modalidade culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal.

A resposta a tal indagação exige
uma
leitura
não fragmentária, mas
global
,
da prova
.

E, sob essa perspectiva, a análise dos autos evidencia cenário significativamente robusto, incompatível com a narrativa defensiva de desconhecimento ou de erro escusável.

Os bens provenientes do roubo antecedente foram localizados em poder direto do apelante poucos dias após o crime, circunstância que, embora não suficiente isoladamente para a condenação, constitui relevante indício quando conjugada com os demais elementos objetivos revelados ao longo da persecução penal.

O próprio recorrente admitiu a aquisição dos objetos, indicando valor absolutamente desproporcional ao preço de mercado e reconhecendo que a negociação ocorreu de maneira informal, sem qualquer cautela mínima de verificação de procedência.

Importa ressaltar que o acervo probatório demonstra não se tratar, como sugerido defensivamente, de duas televisões de reduzido valor econômico, mas de uma televisão de maior porte e de um monitor apto à reprodução audiovisual, ambos oriundos de roubo recente, posteriormente reconhecidos pelas vítimas e restituídos.

Parte do material foi encontrada, inclusive, na residência de familiar do apelante,
sua prima,
para onde havia sido levado por sua própria iniciativa, circunstância que reforça o domínio fático sobre os bens e afasta a hipótese de aquisição casual, episódica ou desprovida de consciência situacional.

Esse encadeamento probatório revela quadro típico de receptação dolosa, ao menos sob a forma de dolo eventual.

A aquisição por preço vil, a inexistência de documentação idônea, a proximidade temporal com o crime antecedente, a relação circunstancial com o autor do roubo e a manutenção da posse seguida de ocultação parcial do bem constituem, em conjunto, elementos suficientes para demonstrar a assunção consciente do risco quanto à origem criminosa.

Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte tem afirmado, de forma reiterada, que a aquisição e revenda informal de bem ilícito, desacompanhada de diligência mínima sobre sua procedência, configura receptação simples quando evidenciado o dolo eventual, sendo afastada a modalidade culposa sempre que o agente assume conscientemente o risco inerente à negociação de objeto de origem criminosa (N.U 1024899-22.2024.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgado em 03/02/2026, DJE 09/02/2026).

Na mesma linha interpretativa, esta Primeira Câmara Criminal já assentou que
“
a desclassificação para a forma culposa não se mostra cabível quando o conjunto probatório afasta a hipótese de erro justificável ou ausência de dolo, sobretudo em situações de aquisição por valor irrisório, sem comprovação de origem lícita e em contexto fático indicativo de ciência da ilicitud
e
”
(N.U 1011982-50.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 03/02/2026, DJE 10/02/2026).

Cumpre sublinhar, ademais, que, nos delitos de receptação, a demonstração do elemento subjetivo raramente decorre de prova direta, sendo juridicamente legítima sua inferência a partir das circunstâncias concretas que cercam a posse e a negociação do bem.

A natureza dos objetos, o horário e a forma da aquisição, bem como o vínculo com os autores do delito antecedente, constituem vetores seguros de identificação do dolo, direto ou eventual, impedindo a incidência da figura culposa (N.U 1004675-30.2024.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 03/02/2026, DJE 06/02/2026).

Também não se pode desconsiderar orientação consolidada no sentido de que a posse injustificada de objeto produto de crime desloca para a esfera defensiva o ônus argumentativo de demonstrar a origem lícita da detenção ou a ocorrência de mera culpa, exigência que não foi satisfeita no caso concreto, limitando-se o apelante a apresentar versões inconsistentes e desacompanhadas de suporte probatório mínimo (N.U 1000434-57.2023.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, julgado em 28/01/2026, DJE 06/02/2026).

Nesse contexto, a tese de ausência de autoria ou de insuficiência probatória não encontra qualquer ressonância nos elementos constantes dos autos.

Ao revés, a materialidade delitiva e a vinculação subjetiva do recorrente à prática criminosa emergem de forma coesa, harmônica e juridicamente suficiente, não havendo espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Por igual razão, a pretensão subsidiária de desclassificação para receptação culposa mostra-se inviável.

Isso porque,
como visto
acima, o
quadro probatório não revela simples negligência quanto à procedência do bem, mas verdadeira assunção consciente do risco inerente à aquisição de objeto sabidamente suspeito, circunstância que caracteriza o dolo eventual e mantém hígida a tipificação do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Por derradeiro, tenho como necessário registra que não se desconhece que a Defensoria Pública, no exercício de sua nobre missão constitucional de tutela dos direitos fundamentais e de proteção técnica dos acusados, busca, de forma legítima, a absolvição ou, ao menos, a mitigação do enquadramento jurídico sempre que vislumbra espaço interpretativo favorável ao assistido.

Essa
atuação, porém, encontra limite intransponível no conjunto probatório efetivamente produzido sob o crivo do contraditório, não sendo possível, à luz da racionalidade decisória que informa o processo penal democrático, afastar conclusão condenatória firmemente ancorada em elementos objetivos e convergentes apenas para atender construção defensiva dissociada da realidade fática revelada nos autos.

No caso concreto,
como já assentado
alhures
,
a pretensão absolutória
,
assim como a subsidiária desclassificação para a forma culposa
,
mostra-se incompatível com a densidade probatória já examinada.

Não há, portanto, desproporção entre a resposta penal aplicada e o quadro fático delineado, mas sim correspondência estrita entre prova e tipicidade.

Some-se a isso a própria postura processual do réu ao longo da persecução penal, elemento que, embora não constitua fundamento autônomo de condenação, integra o juízo global de verossimilhança das teses apresentadas.

O apelante foi inicialmente beneficiado com
a

medida
despenalizadora
do

su
rsis
processual
,

cujo descumprimento ensejou a retomada do curso
da instrução criminal
.

Posteriormente, mesmo regularmente cientificado, deixou de comparecer aos atos processuais, culminando na decretação de sua revelia.

Esses
comportamento
s
não se coaduna
m
com a conduta ordinariamente observada em hipóteses de aquisição culposa de bem, nas quais o agente, surpreendido pela investigação, tende a colaborar com o esclarecimento dos fatos, apresentando explicação plausível e consistente acerca da origem do objeto.

Ao contrário, o que se verifica é trajetória processual marcada pela inércia e pela ausência de esclarecimento efetivo, circunstância que enfraquece a narrativa de boa-fé e reforça a conclusão já extraída do conjunto probatório objetivo.

A dogmática penal e a experiência jurisprudencial convergem no sentido de que, nos crimes de receptação, a posse injustificada de bem produto de crime desloca para a esfera defensiva o ônus de demonstrar a licitude da aquisição ou, ao menos, a ausência de dolo, não se admitindo que a mera negativa abstrata seja suficiente para afastar a tipicidade subjetiva.

Trata-se de construção consolidada que não subverte a presunção de inocência, mas apenas reconhece que determinadas circunstâncias fáticas possuem elevada carga indiciária, exigindo do possuidor explicação minimamente idônea
,
o que, no presente caso, não ocorreu.

Dessa forma, a tentativa defensiva de reconstrução narrativa não logra gerar dúvida razoável.

O que se observa, em verdade, é pretensão de reinterpretação do acervo probatório sem a apresentação de qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão alcançada na sentença.

A condenação, longe de representar excesso ou rigor desmedido, traduz resposta proporcional, juridicamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante desta Corte.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo-se
incólume
a sentença condenatória, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026